Tribunal: TJMT
Processo: 0001035-03.2000.8.11.0005
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001035-03.2000.8.11.0005
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), Neri Tomaz de Aquino (RECORRIDO), NERI TOMAZ DE AQUINO - CPF: 373.880.021-20 (RECORRENTE), Raimundo Leite Caminha (VÍTIMA), RAIMUNDO LEITE CAMINHA (VÍTIMA), NATALINO LEITE - CPF: 082.584.959-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado. Decisão de pronúncia. Arguição de excesso de linguagem. Nulidade não configurada. Citação por edital. Alegação de nulidade após citação pessoal e instrução. Preclusão e ausência de prejuízo. Prescrição da pretensão punitiva. Não ocorrência. Suspensão do prazo prescricional. Indícios suficientes de autoria. Confissão extrajudicial e prova testemunhal. Manutenção da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. Soberania do Tribunal do Júri. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, IV, do Código Penal, pela suposta prática de homicídio qualificado ocorrido no ano de 2000.

2.

Fato relevante. A acusação narra que o réu, após desavença comercial por dívida de hospedagem, teria efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima enquanto esta consumia bebida alcoólica na varanda de sua residência/estabelecimento, utilizando-se de recurso que dificultou sua defesa.

3.

A defesa pleiteia, preliminarmente, a nulidade da pronúncia por excesso de linguagem e a nulidade da citação editalícia com o reconhecimento da prescrição. No mérito, busca a impronúncia por insuficiência de indícios de autoria, a absolvição sumária ou o afastamento da qualificadora.

II.
Questão em discussão

4. Há quatro questões em discussão: (i) determinar se as expressões utilizadas na pronúncia configuram excesso de linguagem capaz de anular o julgado; (ii) verificar a validade da citação por edital e a eventual ocorrência de prescrição; (iii) saber se existem indícios suficientes de autoria para a manutenção da pronúncia; e (iv) analisar se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima é manifestamente improcedente.

III. Razões de decidir

5. A preliminar de excesso de linguagem não prospera, pois o magistrado utilizou termos como "certeza provisória" para delimitar o juízo de prelibação, sem emitir comando condenatório definitivo ou linguagem apta a influenciar os jurados.

6. A nulidade da citação por edital operada em 2011 está preclusa, uma vez que não foi arguida na primeira oportunidade após a citação pessoal do réu e sua defesa técnica participou ativamente de toda a instrução processual sem demonstração de prejuízo.

7. Não há que se falar em prescrição, visto que o prazo permaneceu validamente suspenso durante o período em que o réu esteve em local incerto e não sabido, sendo o lapso temporal remanescente inferior ao previsto no art. 109, I, do Código Penal.

8. A materialidade está comprovada e os indícios de autoria são suficientes, extraídos da confissão extrajudicial do réu, do relato das últimas palavras da vítima e de depoimentos de testemunhas oculares e circunstanciais.

9. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser mantida, pois a narrativa de ataque inesperado (surpresa) possui amparo indiciário nos autos, devendo a sua ocorrência concreta ser decidida pelo Conselho de Sentença, conforme o Enunciado Orientativo n. 2 da TCCR/TJMT.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A utilização de expressões técnicas voltadas a justificar o juízo de admissibilidade da acusação, sem juízo de valor definitivo sobre a culpa, não caracteriza excesso de linguagem na pronúncia. 2. A nulidade da citação editalícia deve ser arguida na primeira oportunidade sob pena de preclusão, exigindo-se a prova de prejuízo concreto. 3. Na fase de pronúncia, indícios de autoria colhidos em confissão extrajudicial e corroborados por depoimentos judiciais são suficientes para submeter o réu ao Tribunal do Júri. 4. Qualificadoras só podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes.”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 109, I, art. 121, § 2o, IV; CPP, art. 366, art. 413, § 1o, art. 414, art. 415, art. 563, art. 571, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0000145-84.2017.8.11.0032, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Julgado em 26.11.2025; TJMT, ApCrim n. 1000538-47.2021.8.11.0033, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 02.12.2025; TJMT, RSE n. 1007812-09.2022.8.11.0007, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 10.02.2026; TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 2.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Neri Tomaz de Aquino
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, determinando sua submissão ao julgamento pelo Tribunal do Júri (Id. 319121944).

Em síntese, o recorrente alega, preliminarmente, a nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem, ao utilizar a expressão
"certeza provisória da autoria e indícios da responsabilidade do réu"
, o que configuraria verdadeiro juízo de valor condenatório, em manifesta violação ao art. 413, §1o, do CPP.

No mérito, pleiteia a impronúncia do acusado, com fundamento no art. 414 do CPP, diante da manifesta insuficiência de indícios de autoria, argumentando que os depoimentos são contraditórios, frágeis e baseados em meras suposições, agravados pelo decurso de 25 anos dos fatos. Subsidiariamente, requer a absolvição sumária, nos termos do art. 415 do CPP. Em caráter ainda mais subsidiário, postula a exclusão da qualificadora do art. 121, §2o, IV, do CP, relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima, por ausência de prova idônea de sua incidência (Id. 319121948).

Em petição posterior, protocolada nesta instância, a defesa do recorrente suscita a nulidade da citação editalícia e, como consequência, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal (Id. 325061899).

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 319121953).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Gerson N. Barbosa, opinou pela rejeição da preliminar, conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento do apelo, apresentando a seguinte ementa:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. DA PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DE EXPRESSÃO CONCLUSIVA OU MERITÓRIA. DO MÉRITO. 1. IMPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO. O AGENTE DEVE SER PRONUNCIADO QUANDO PRESENTES PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. A DECISÃO DE PRONÚNCIA REVESTE-SE DE SIMPLES JUÍZO DE PROBABILIDADE, NA QUAL NÃO SE FAZ INDISPENSÁVEL A CERTEZA DA CULPABILIDADE DO ACUSADO. 2. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES PARA SUSTENTAR A DECISÃO. QUALIFICADORAS APENAS DEVEM SER RETIRADAS QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES E QUANDO HOUVER PROVA INCONTESTÁVEL DE QUE NÃO ESTÃO PRESENTES. 3. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM FACE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. NÃO OCORRÊNCIA. O PRAZO TRANSCORRIDO ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS E SUSPENSIVOS É INFERIOR AO ESTABELECIDO NO INCISO I DO ARTIGO 109 DO CÓDIGO PENAL. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
(Id. 330060891).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que
conheço
do recurso em sentido estrito.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo, a título introdutório, a narrativa acusatória contida na denúncia:

[...] Narram os autos do incluso inquérito policial, que, no dia 06.05.2000, por volta das 18:30 horas, no interior do estabelecimento comercial conhecido como "Hotel Apiacás", situado no Bairro Novo Diamantino, nesta cidade, NERI TOMAZ DE AQUINO, retro qualificado, agindo com deliberada intenção homicida e dificultando qualquer tipo de reação por parte da vítima, desferiu vários disparos de arma de fogo contra o Sr. Raimundo Leite Caminha, causando-lhe as lesões mortais retratadas no auto de exame e mapa para localização das lesões de fls. 08/11. Conforme o apurado, no dia, hora e local dos fatos a vítima estava tomando cerveja com um amigo na varanda de sua casa, quando, de inopino, surgiu o indiciado efetuando vários disparos de arma de fogo, que vieram a atingi-la em regiões vitais do corpo. Apurou-se, ainda, que há alguns meses, indiciado e vítima chegaram às vias de fato, dando ensejo a instauração de inquérito policial na Delegacia de Polícia local; tudo teria girado em torno de uma dívida não paga pelo denunciado à vítima. Tal procedimento policial não foi o bastante para evitar, inclusive, que a vítima tentasse contra a vida do indiciado, fato que, com certeza, influenciou em sua atitude desvairada ora retratada. Como visto, o denunciado agiu premeditadamente e de surpresa, fugindo do distrito da culpa após a prática delituosa em questão. Ante o exposto, o Ministério Público denuncia NERI TOMAZ DE AQUINO como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, inciso IV (recurso que impossibilitou a defesa da vítima) do Código Penal [...]
(Id. 31912376, p. 17).

Como relatado, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do art. 121, §2o, IV, do Código Penal, determinando sua submissão ao julgamento pelo Tribunal do Júri (Id. 31912944).

Irresignada, a defesa suscita, em sede preliminar, a nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem. No mérito, postula a impronúncia por ausência de indícios de autoria, subsidiariamente a absolvição sumária, e, em caráter ainda mais subsidiário, a exclusão da qualificadora. Em petição posterior, sustenta a ocorrência de prescrição retroativa.

Feito o breve introito, passo a examinar os requerimentos firmados no recurso.

A defesa argui, em sede preliminar, a nulidade da decisão de pronúncia, ao argumento de que o magistrado de piso incorreu em
excesso de linguagem
(
eloquência acusatória
), violando o disposto no art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal.

Contudo, a preliminar
não merece acolhimento
.

O art. 413, §1o, do Código de Processo Penal estabelece que
"a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena".

A decisão de pronúncia, por sua natureza, exige fundamentação que demonstre as razões pelas quais o magistrado entendeu presentes os requisitos legais para submeter o acusado ao julgamento popular. Não se trata de mera enunciação formal dos elementos probatórios, mas de exposição motivada do convencimento judicial acerca da admissibilidade da acusação.

No caso em análise
,
a defesa, em suas razões recursais, se refere aos seguintes trechos:

“No tocante à autoria,
há indícios suficientes
de que o réu seja a pessoa responsável pelo homicídio praticado em face da vítima Raimundo Leite Caminha, uma vez que as provas coligidas aos autos levam a tal conclusão.”

E ainda:

“Por ora, com base nos depoimentos prestados em Juízo pelas testemunhas e informante,
entendo que há nos autos elementos para que o acusado seja pronunciado
pelo crime de homicídio qualificado praticado em face da vítima Raimundo Leite Caminha, até porque, como sabido, nesta primeira fase do processo escalonado dos crimes de competência do Júri
cabe ao juiz apenas julgar
admissível
o jus accusationis à luz do princípio in dubio pro societate, vez que a presente decisão
apura somente a existência do crime, a certeza provisória da autoria e os indícios da responsabilidade do réu
.”
(recurso Id. 31912948, p. 3).

As expressões destacadas pela defesa não configuram antecipação de juízo condenatório, mas apenas explicitam a natureza do juízo de admissibilidade próprio da fase de pronúncia. Estes trechos, quando lidos no contexto integral da fundamentação, revelam um esforço do julgador em delinear a natureza específica e limitada do seu convencimento. A expressão “certeza provisória da autoria” foi utilizada para qualificar e restringir o juízo de valor ali externado, diferenciando-o da “certeza definitiva” necessária para um édito condenatório. O termo “provisória” denota, precisamente, a natureza não exauriente da análise, indicando que a cognição é sumária e a matéria será reexaminada, de forma soberana, pelo Tribunal do Júri. Trata-se, portanto, de um tecnicismo utilizado para explicar o alcance do juízo de prelibação, e não de uma afirmação categórica de culpa.

Não se vislumbra na decisão qualquer expressão conclusiva de mérito ou linguagem apta a influenciar indevidamente o ânimo dos jurados. O magistrado limitou-se a apontar os depoimentos que forneceram os indícios mínimos de autoria, cumprindo seu dever de fundamentação sem usurpar a competência do Júri.

Conforme o entendimento jurisprudencial consolidado:

3. (Preliminar) A fundamentação da decisão de pronúncia, embora possa ser sucinta no tocante às qualificadoras, não é inexistente. O magistrado, para evitar excesso de linguagem, indicou os elementos probatórios mínimos (depoimentos da vítima e testemunhas) que sustentam os indícios da motivação fútil (descontentamento com eleição de associação) e da surpresa no ataque, atendendo ao disposto no art. 413, § 1o, do CPP, e no art. 93, IX, da CF. Preliminar rejeitada. [...] A fundamentação sintética na decisão de pronúncia, que indica os elementos de prova mínimos que sustentam a admissibilidade das qualificadoras, não acarreta nulidade por ausência de fundamentação, pois atende à exigência legal sem incorrer em excesso de linguagem. [...]
(TJMT – N.U 0000145-84.2017.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Vice-Presidência, Julgado em 26/11/2025, publicado no DJE 03/12/2025).

Ademais, para o reconhecimento de qualquer nulidade no processo penal, é imprescindível a demonstração de efetivo prejuízo para a parte que a alega, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP). Na hipótese, a defesa se limita a conjecturar sobre uma possível influência sobre os jurados, sem demonstrar, de forma concreta, em que medida a linguagem empregada pelo juiz singular seria capaz de comprometer a imparcialidade do julgamento.

Portanto, por não vislumbrar o alegado excesso de linguagem e por ausência de demonstração de prejuízo,
rejeito a preliminar
.

Em petição avulsa protocolada nesta instância recursal (Id. 325061899), a defesa do apelante suscita a
nulidade da citação por edital
, sob o argumento de que não teriam sido esgotados todos os meios para a sua localização pessoal à época. Como consequência, defende a invalidade da suspensão do processo e do prazo prescricional, o que levaria à extinção da sua punibilidade.

A arguição, contudo, não merece prosperar, seja pelo óbice da preclusão, seja pela manifesta improcedência do mérito da alegação.

Conforme se extrai da marcha processual, o recorrente, após ser preso preventivamente em 9.10.2024 (Id. 319121381, p. 14), foi citado pessoalmente para os termos da ação penal (Id. 319121851, p. 32). Posteriormente, com a renúncia do patrono, que apenas pugnou pela liberdade provisória, a Defensoria Pública assumiu o patrocínio da causa, apresentou Resposta à Acusação (Id. 319121886), participou ativamente da instrução processual e ofertou suas alegações finais (Id. 319121943).

Em nenhuma dessas oportunidades, a defesa arguiu qualquer vício ou nulidade referente à citação por edital realizada em 2011. A insurgência somente veio a lume, de forma extemporânea, após a prolação da sentença de pronúncia e a interposição deste recurso, o que atrai a incidência da preclusão, nos termos do art. 571, II, do Código de Processo Penal.

A jurisprudência é pacífica no sentido de rechaçar a chamada “nulidade de algibeira”, prática contrária à boa-fé processual. Nesse sentido, julgado de minha relatoria:

[...] 5. A decretação da revelia foi regular, pois o réu, após ser citado por edital e comparecer espontaneamente aos autos por meio de advogado constituído, com poderes para receber citações iniciais, não forneceu endereço ou meios de contato para sua intimação pessoal, inviabilizando sua localização para intimação da audiência de instrução e julgamento designada.
Ademais, eventual nulidade não foi arguida oportunamente nas alegações finais, atraindo a preclusão da matéria
. [...]
(TJMT – APELAÇÃO CRIMINAL N.U 1000538-47.2021.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Gabinete 2 – Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025).

Ainda que assim não fosse, a tese de nulidade não se sustentaria. A defesa alega que não foram esgotados os meios de localização do réu. Do cotejo dos autos, verifica-se, no entanto, que diversas foram as diligências empreendidas à época para localizá-lo, como certidões informando seu paradeiro incerto (Id. 319121377, p. 3 e p. 30; Id. 319121379, p. 3), expedição de ofício ao TRE (Id. 319121378, p. 53) e pesquisas em sistemas então disponíveis (Id. 319121379, p. 11), o que valida as certidões lançadas e a consequente citação editalícia.

Superada a questão, a tese de prescrição resta, por consequência lógica, prejudicada. A contagem do prazo prescricional de 20 (vinte) anos (art. 109, I, do CP) foi validamente suspensa entre
16.5.2011
(decisão de suspensão - Id. 319121379, p. 25) e
9.10.2024
(data da prisão do réu - Id. 319121381, p. 14). Somando-se os períodos em que o prazo correu regularmente (de 15.8.2000 a 16.5.2011 e de 9.10.2024 a 5.9.2025, data da pronúncia), tem-se um total aproximado de
11 (onze) anos e 8 (oito) meses
, lapso manifestamente inferior ao exigido para a extinção da punibilidade.

Diante do exposto,
rejeito a preliminar de nulidade e afasto a tese de prescrição
.

No mérito, a defesa técnica postula a reforma da decisão de pronúncia para que o recorrente seja impronunciado ou, alternativamente, absolvido sumariamente.

É imperioso, de início, distinguir os institutos. A absolvição sumária, por ser um julgamento de mérito que subtrai a causa de seu juiz natural, exige prova cabal, estreme de dúvidas, de uma das hipóteses do art. 415 do CPP (provada a inexistência do fato; provado não ser ele o autor; o fato não constituir infração penal; ou demonstrada causa excludente de ilicitude ou culpabilidade).

No caso em tela, nenhuma dessas hipóteses se verifica de plano. A materialidade é inconteste e, longe de estar provada a negativa de autoria, há indícios que a sustentam, como se verá. Igualmente, não há demonstração de qualquer excludente.

A tese principal da defesa reside, portanto, na impronúncia (art. 414 do CPP), sob a alegação de insuficiência de indícios de autoria. Para tanto, argumenta que as provas são frágeis e contraditórias.

A pretensão, contudo, não comporta acolhida nesta fase processual.

A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a comprovação da materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413 do CPP. Isso porque, é reservado ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida (art. 5o, XXXVIII, “d”, CF), a competência constitucional para o julgamento definitivo.

A
materialidade
delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência (Id. 319121376, p. 19/22), 319121376, pelo laudo de necrópsia (Id. 319121376, p. 31/37), que atestou a morte de Raimundo Leite Caminha por disparos de arma de fogo, pelo auto de apreensão (Id. 319121376, p. 27), além dos demais documentos e declarações constantes dos autos.

Os
indícios de autoria
, por sua vez, embora questionados pela defesa, emergem de forma suficiente do conjunto de provas.

Importante destacar que,
na fase inquisitorial, o recorrente confessou a prática delitiva,
afirmando que “realmente atirou em RAIMUNDO LEITE CAMINHA”, detalhando a motivação ligada à desavença anterior (Id. 319121376, p. 68). Embora tenha exercido o direito ao silêncio em juízo (Id. 319121938), a confissão extrajudicial, ainda que retratada ou não renovada sob o crivo do contraditório, pode ser utilizada para formar o convencimento do magistrado na fase de pronúncia, desde que corroborada por outros elementos de prova, o que ocorre na espécie.

A informante Luzenil Maria de Queiroz, viúva da vítima, em seu depoimento judicial, narrou a existência da desavença prévia e, mais relevante, afirmou que a própria vítima, antes de sucumbir aos ferimentos, identificou o recorrente como o autor dos disparos:

[...] o Neri ele brigou porque ele hospedou no hotel do meu falecido marido e daí ele ficou uns 20 dias lá e daí não pagou [...] aí o Neri pegou, tocaiou ele e matou ele [...] com certeza ele pegou de surpresa [...] ele não tava esperando porque ele tava sentado [...] só escutei o tiro e o pessoal e ele falou dentro do carro para mim: “Ó, Lu, quem me atirou foi o Neri, aquele homem que saiu daqui devendo para mim” [...]
(Id. 319121936).

Tal declaração, tratando-se do relato das últimas palavras da vítima (
dying declaration
), assume especial relevância e possui inegável força indiciária.

Corroborando essa vertente, o depoimento da testemunha ocular Maria Helena da Silva é de singular importância. Apesar do decurso de tempo, foi firme em apontar o recorrente como o autor do crime, descrevendo a dinâmica do evento:

[...] eu trabalhava lá no hotel Apiacas [...]
Promotora:
E a senhora chegou a visualizar quem que foi que o que deu esses disparos? Quem que foi o autor?
Maria:
Sim.
Promotora:
E foi o réu aqui, o Neri
Maria:
olhando assim agora, né, como se diz, como tem muito tempo, né, ele era mais jovem, né, bem mais jovem, mas é assim.
Promotora:
Mas então foi o foi ele que que matou, que deu esses disparos na vítima Raimundo.
Maria:
Sim. [...] cheguei a ver o que aconteceu lá, porque eu vi, eu tava pro lado de dentro do balcão, a hora que ele chegou com a arma em punho e atirou nele, que ele tava no corredor ao lado [...] Como ele chegou com a arma em punho e foi atirando nele, não teve defesa, não teve como fazer nada [...]
(Id. 319121924).

O depoimento da testemunha Valdolino Manoel da Silva, mototaxista, serve como elemento circunstancial, corroborando a dinâmica dos fatos:

[...] eu trabalhava de mototáxi na época e eu lembro [...] eu levei ele lá, né? Chegando lá, ele pediu para encostar numa rua lateral. só que achei que ele ia até acertar a corrida comigo aquele momento, né? Mas ele desceu com capacete na mão e foi andando para esse lado desse hotel aí. né? Aí de repente e pediu para mim esperar ele. Aí de repente eu vi uns barulhos de tiro, uns disparos lá, né? Aí vi umas pessoas saiu correndo de dentro do hotel. Aí eu funcionei a moto e vim embora também, né? Falei: "Não vou esperar para ver pagar para ver o que que é que tá acontecendo, né?"[...] parece que eu falei lá na época lá que eu me lembro, ele tava de camisa branca, uma calça jeans [...]
(Id. 319121937).

Por fim, o testemunho de José Pereira dos Santos, que estava no local e socorreu a vítima, confirma a ocorrência do crime (ID 319121923).

Diante desse quadro, que concatena confissão extrajudicial, declaração da vítima antes de morrer, testemunho ocular e prova circunstancial, não se pode afirmar que a acusação se baseia em meras conjecturas. Há um conjunto coeso de indícios que aponta para o recorrente, justificando a submissão do caso ao Conselho de Sentença, a quem caberá a valoração definitiva da prova.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado neste Sodalício:

[...] A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade que exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza absoluta quanto aos elementos do tipo penal. A fundamentação utilizada na sentença, embora contenha expressões valorativas sobre o dolo, não extrapola os limites do artigo 413, § 1o, do Código de Processo Penal, pois indica os elementos probatórios que sustentam a admissibilidade da acusação. [...] A absolvição sumária por excludente de ilicitude, nos termos do artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, somente se justifica quando a prova da excludente é inequívoca e não comporta dúvida razoável. A impronúncia, prevista no artigo 414 do Código de Processo Penal, pressupõe ausência de indícios suficientes de autoria ou de prova da materialidade, hipótese não configurada nos autos. [...]
(TJMT – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N.U 1007812-09.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Gabinete 1 - Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026).

Portanto, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, a manutenção da pronúncia é medida que se impõe.

Subsidiariamente, a defesa requer o decote da qualificadora prevista no art. 121, § 2o, IV, do Código Penal
, sustentando a ausência de prova idônea de sua incidência.

Melhor sorte não lhe assiste.

O entendimento jurisprudencial pacífico, consolidado no
Enunciado Orientativo n. 2
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, estabelece que
"somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri"
.

No presente caso, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima encontra amparo, ao menos em tese, nos elementos de prova colhidos.

A dinâmica narrada, caracterizada pela surpresa, fornece indícios plausíveis da incidência da qualificadora. Se a ação foi, de fato, inesperada e impossibilitou a defesa, ou se a vítima, em razão de ameaças pretéritas, já poderia esperar um ataque, são questões que se inserem no mérito da prova e cuja análise compete exclusivamente ao Conselho de Sentença.

Assim,
mantenho a qualificadora
para apreciação pelo Tribunal do Júri.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
rejeito as preliminares
e, no mérito,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito interposto por Neri Tomaz de Aquino, mantendo integralmente a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026